Tribunal: TJDFT
Processo: 0718937-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILAR-FACIAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LEGALIDADE. PROPAGANDA ENGANOSA NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA.
1. É lícita a negativa de cobertura de cirurgia buco-maxilo-facial por plano de saúde contratado na segmentação ambulatorial e com exclusão contratual expressa de procedimentos que exigem a internação e utilização de anestesia geral, nos termos do inciso I do §1o do art. 18 da Resolução Normativa 465/2021.
2. Não se verifica a propaganda enganosa quando consta da publicidade veiculada os esclarecimentos sobre o plano de saúde na segmentação ambulatorial que foi contratado.
3. Se não é ilegal a negativa de cobertura efetuada pelo plano de saúde, não há, por conseguinte, dano moral a ser compensado.
4. Recurso conhecido e não provido.